Tribunal: TJMT
Processo: 1010364-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010364-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMANUEL PRIMO SOUSA LEITE - CPF: 097.771.551-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYNA RAQUEL DIAS MORAIS - CPF: 050.317.671-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO. SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1006201-11.2025.8.11.0041, concedeu liminar para suspender a exigência de recolhimento do ICMS, FETHAB e INPEC-MT incidentes sobre movimentações interestaduais de gado entre propriedades rurais do mesmo titular, autorizando a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) independentemente do pagamento desses tributos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de salvo-conduto tributário em mandado de segurança preventivo diante de ameaça genérica de autuação fiscal, sem ato administrativo concreto; e (
ii
) estabelecer se a liminar pode ser mantida diante da ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização como instrumento para proteção contra hipóteses abstratas ou eventos futuros incertos.

4. A decisão que concedeu a liminar se funda em pressupostos genéricos e na alegação de possível cobrança futura, sem que haja ato formal de exigência por parte da Administração Tributária, o que desautoriza o controle judicial por meio do
writ
constitucional.

5. A jurisprudência nacional reconhece que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestaduais, não configura fato gerador do ICMS, mas essa orientação não autoriza a concessão de salvo-conduto indiscriminado, especialmente quando não há prova de efetiva violação de direito.

6. O Poder Judiciário não pode impedir, de forma genérica, o exercício da atividade fiscalizatória da Administração, sob pena de afrontar a separação dos poderes e comprometer a atuação legítima do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas.

A ausência de ato concreto da autoridade coatora impede o controle judicial pela via do mandado de segurança.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 151, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 1045112-97.2022.8.11.0041, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1014235-43.2023.8.11.0041, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1006201-11.2025.8.11.0041, concedeu medida liminar para suspender a exigência de recolhimento do ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre a movimentação interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular, bem como autorizou a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) independentemente do pagamento desses tributos.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada afronta os preceitos do Código Tributário Nacional (art. 151, II), pois a mera propositura de mandado de segurança não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário o depósito integral do montante discutido.

Aduz, ainda, que o mandado de segurança foi impetrado contra norma em tese, sem ato concreto de autoridade administrativa, o que torna incabível a tutela pretendida, à luz da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF)

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto, para que seja cassada a decisão que concedeu a liminar em primeiro grau.

Por meio da decisão de id. 2
80585854
, o pedido de
concessão do efeito suspensivo ao recebimento do recurso
foi concedido.

Não houve contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1006201-11.2025.8.11.0041, concedeu medida liminar para suspender a exigência de recolhimento do ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre a movimentação interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular, bem como autorizou a emissão da GTA independentemente do pagamento desses tributos.

Extrai-se dos autos que o

m
andamus

foi impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado p
elo Superintendente Executivo da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em razão da exigência do recolhimento de ICMS,
Fethab
e INPEC-MT para t
ransporte de gado entre propriedades rurais
do mesmo contribuinte
.

Com tais razões, requereu, em sede de liminar, a concessão da suspensão das referidas exigências.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes moldes:

No presente caso, os documentos acostados aos autos (
DARs
de ICMS, FETHAB e INPEC-MT, além da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica) demonstram que a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso está exigindo o pagamento do ICMS e das contribuições como condição para a movimentação do gado
, o que afronta diretamente a decisão do STF na ADC 49.

Quanto ao perigo da demora, verifica-se que a exigência indevida do tributo inviabiliza a atividade econômica do impetrante, pois a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) está sendo condicionada ao pagamento do ICMS e contribuições acessórias, impedindo o transporte do gado e podendo resultar em prejuízos à saúde dos animais e impactos econômicos diretos à atividade agropecuária
.

Além disso, a exigência do pagamento prévio para posterior repetição de indébito impõe ônus excessivo ao contribuinte, violando o princípio da vedação ao confisco e da razoabilidade
.

Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada
, determinando que a autoridade coatora:

a) Se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre a movimentação de gado entre as propriedades do impetrante, nos termos do entendimento consolidado pelo STF na ADC 49
, Tema 1099 da Repercussão Geral e Súmula 166 do STJ;

b) Garanta a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA)
para tais operações, independentemente do pagamento dos tributos mencionados.

Observe-se, contudo, que
esta
determinação não obsta que seja procedida a fiscalização na forma devida.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento imediato desta decisão.

Deste
decisum
,
a parte Impetrante
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da segurança concedida em favor da parte agravada, com o objetivo de suspender a exigibilidade do recolhimento do ICMS, FETHAB e INDEC-MT sobre a movimentação interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular.

No caso, constato que, embora seja notória a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a remessa de semoventes quando não configurada a transferência de propriedade — entendimento, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça —, entendo que, na hipótese, não há como acolher o pleito liminar formulado pela parte agravada.

Isso porque, ao analisar os documentos acostados aos autos originários, verifica-se que não restou devidamente demonstrada a ocorrência de tributação indevida, não havendo fato que evidencie a iminência de violação a direito líquido e certo. Assim, considerando que a pretensão deduzida no
writ
está fundada em atos futuros e incertos, impõe-se a não concessão da medida liminar.

Com efeito, das peças que instruem o agravo, depreende-se que a ação originária possui natureza de salvo-conduto, uma vez que a pretensão do Impetrante
se revela
abstrata e futura, ante a ausência de ato formal emanado da Administração Pública cuja legalidade possa ser efetivamente apreciada.

A violação ao direito líquido e certo, passível de tutela pela via da ação constitucional, deve ser concreta, não sendo possível ao Judiciário proteger situações meramente hipotéticas ou futuras.

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto ao contribuinte com o propósito de impedir, genericamente, o exercício do poder-dever fiscalizatório do Fisco estadual, sob pena de obstar a atuação legítima da Administração Tributária, inclusive no que tange à prevenção de eventuais ilegalidades e lesões ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de mandado de segurança exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, de forma inequívoca, diante da vedação à dilação probatória.

Portanto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de exercer atividade fiscalizatória, ainda que de forma não exauriente, quando sequer se verifica demonstração concreta de eventual lesão perpetrada pela autoridade coatora, mesmo que a operação mencionada se mostre, em tese, insuscetível de gerar a incidência do ICMS.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF) – MODULAÇÃO NOS TERMOS DO JULGADO NA ADC 49 PELO STF - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do julgado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.

2. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, a modulação deve ser aplicada à hipótese.

3. Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias.

4. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

(N.U 1045112-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença que denegou a segurança por ausência de direito
liquido
e certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto tributário em mandado de segurança com base em ameaça genérica de autuação fiscal, sem a demonstração de ato concreto e iminente de lesão a direito líquido e certo.

3. O mero deslocamento de gado bovino para estabelecimento mesmo proprietário, ainda que interestaduais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF).

4. O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024. Se a ação foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, deve ser aplicada a modulação à hipótese.

6. Ademais, a impetração de Mandado de Segurança preventivo requer demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, o que não foi comprovado no presente caso.

7. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo. Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas".

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF

(N.U 1014235-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
, para
cassar a decisão proferida pelo Juízo singular, e, via de consequência, não conceder a tutela de urgência requerida pela parte Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025